Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000375-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE JESUS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 848.822.391-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000375-24.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Embargante:
JOSE JESUS FERREIRA DE ARAUJO.

Embargada:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OMISSÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado, manteve a sentença de improcedência dos pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais. Alegou-se omissão e contradição quanto aos descontos realizados no holerite do autor entre junho e novembro de 2023, a título de “Empréstimo 2” e “Empréstimo 3”, que não teriam sido integralmente restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os descontos realizados na folha de pagamento entre junho e outubro de 2023; (ii) verificar se a falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de devolução integral e de solução administrativa, justifica a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão deixou de examinar expressamente a alegação de descontos indevidos em folha de pagamento entre junho e outubro de 2023, limitando-se à devolução realizada em dezembro de 2023, relativa ao desconto de novembro, o que configura omissão a ser sanada.

A análise dos autos revelou a existência de desconto indevido no holerite do mês de junho de 2023, devidamente comprovado, sem a correspondente restituição.

Os lançamentos bancários classificados como “PGTO CDC RENOVAÇÃO” foram considerados regulares, e os valores relacionados ao “BB RF Simples Ágil” não acarretaram prejuízo, conforme reconhecido no acórdão embargado, não havendo controvérsia remanescente quanto a tais rubricas.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os danos materiais sofridos, não sendo admitida presunção de prejuízo. Comprovado o desconto indevido e a ausência de devolução, impõe-se a repetição do valor.

A restituição deve ocorrer em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento pacífico do STJ (EAREsp 676.608).

A tentativa frustrada de solução administrativa, somada à conduta omissiva do fornecedor, caracteriza falha na prestação do serviço, passível de indenização por dano moral.

Aplicando-se o método bifásico do STJ, a fixação da indenização observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de descontos indevidos realizados em folha de pagamento entre junho e outubro de 2023 justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrado o desconto indevido e a ausência de comprovação da legitimidade da cobrança pelo fornecedor.

A falha na prestação do serviço bancário, associada à inércia diante da tentativa de solução administrativa, enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VI; 14; 42, parágrafo único. CPC, arts. 1.022, I e II; 373, I. Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1013290-77.2024.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, j. 10.07.2025; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Jesus Ferreira de Araújo
contra decisão deste órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Restou consignado no acórdão a inexistência de prejuízo em relação ao desconto identificado como “BB RF Simples Ágil”, a regularidade dos lançamentos descritos como “PGTO CDC RENOVAÇÃO”, bem como a restituição administrativa dos valores descontados a título de “Empréstimo 2” e “Empréstimo 3”, estes últimos consignados no holerite, ao passo que os demais ocorreram diretamente na conta corrente do autor.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição existentes no acórdão proferido. Sustenta que não houve devolução administrativa integral dos descontos efetuados no holerite do autor a título de “Empréstimo 2” e “Empréstimo 3”, uma vez que, além do mês de dezembro de 2023, também ocorreram descontos nos meses de junho a novembro do mesmo ano, os quais não foram restituídos.

Argumenta, ainda, a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, tendo em vista tratar-se de causa autônoma de dano moral, evidenciada, no caso concreto, pela falha no dever de informação e pelo descaso no atendimento, os quais ocasionaram a perda do tempo útil do consumidor.

Apesar de devidamente intimada (ID 300978351), a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (ID 304712947)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em análise, assiste razão ao embargante quanto à
omissão
apontada, uma vez que o acórdão não se manifestou expressamente sobre os descontos alegadamente efetuados nos meses de junho a outubro de 2023, referentes aos lançamentos denominados “Empréstimo 2” e “Empréstimo 3”.

A decisão limitou-se a considerar o desconto registrado no holerite de novembro de 2023 (ID 289666388), entendendo que os valores teriam sido devolvidos, conforme o seguinte trecho:
“
(...)

embora o demandado não tenha apresentado os contratos que comprovassem a regularidade das transações
, observa-se, no ID 289666389, que
tais quantias foram devolvidas à conta corrente do autor em 29/12/2023
.
” (grifei).

Pois bem,
analisando o conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de descontos indevidos em seu holerite nos meses de junho a novembro de 2023, foram juntados apenas os comprovantes referentes aos meses de junho e novembro, não havendo documentação que comprove os descontos nos meses de julho a outubro de 2023.

Importante ressaltar que os danos materiais devem ser devidamente comprovados pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, somente podem ser considerados os prejuízos diretamente relacionados à falha na prestação do serviço, que estejam
devidamente comprovados por meio de documentação idônea
,
sendo vedada a presunção de prejuízo
.

Portanto, considerando que o demandado não apresentou os contratos capazes de comprovar a regularidade dos lançamentos denominados “Empréstimo 2” e “Empréstimo 3”, e que os descontos relativos ao mês de novembro de 2023 já foram restituídos, é devida a indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor de R$ 994,82 (novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), devidamente comprovados nos autos (ID 289666387).

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o ressarcimento deve ocorrer
em dobro
, totalizando
R$ 1.989,64 (mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (grifei).

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o embargante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, enquanto
deixou de efetuar a devolução total dos valores pagos indevidamente pelo autor, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de que a compra contestada foi realizada presencialmente, com uso do chip e da senha do cartão, configura falha na prestação do serviço.

5.
A tentativa infrutífera do autor em resolver o problema por via administrativa, associada à desídia da empresa em responder à reclamação, configura circunstância apta a gerar dano moral, conforme entendimento pacificado na jurisprudência da 1a Turma Recursal do TJMT
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por compra fraudulenta realizada com cartão de crédito quando não comprova a regularidade da transação, especialmente quanto ao uso de chip e senha.

2.
A inércia do fornecedor diante de reclamação administrativa não resolvida configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral
.

3. A fixação do valor indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJMT – N.U 1013290-77.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a
parte
autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, e
acolho-os parcialmente
, a fim de sanar a omissão apontada,
fixando

o valor da indenização por
danos morais
em
R$
3.000,00 (três mil reais
)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Ainda,
condeno
o reclamado ao pagamento do valor de
R$
1.989,64 (mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos
)
, a título de repetição do indébito,
já na forma dobrada
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025